Tribunal: STF
Processo: RE 92207
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO.
I.S.S. EMPREITEIRA DA PETROBRAS.
ISENÇÃO TRIBUTARIA. INEXISTÊNCIA.
II. AS EMPREITEIRAS DE UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO SE
ENQUADRAM NA ISENÇÃO DISCIPLINADA PELO ART. 11 DO DL N. 406/68.
ASSIM, NÃO SENDO A PETROBRAS CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO,
MAS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEUS EMPREITEIROS OU
SUBEMPREITEIROS NÃO SE BENEFICIAM DOS FAVORES DO ALUDIDO
DISPOSITIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO S.T.F. (ERE 90.810-2, RIO DE
JANEIRO).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO R.I., ART.
309, PARAGRAFO 3 (SÚMULA 247).